Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Esta relatoria determinou o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.009 pelo c. STJ (Id 25566426). A diligente secretaria da c. 1a Turma Cível certificou que ocorreu o julgamento definitivo do referido Tema 1.009 pelo c. STJ em 4/2/2022 (Ids 32645411 a 32645413). É o relatório. Decido. O superveniente julgamento definitivo do Tema 1.009 pelo c. STJ fez desaparecer o motivo determinante da suspensão processual. Tendo em vista essa situação, REVOGO a suspensão do recurso determinada na decisão de Id 25566426. CONCEDO oportunidade às partes para se manifestarem no prazo comum de dez dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora